Tribunal: TJPA
Processo: 0823242-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823242-94.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LUIZ CELIO PINHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA. REFUTADA. MÉRITO. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO) DO IPTU ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AFRONTA, ADEMAIS, AO ESTATUÍDO NO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar - de incompetência absoluta, em razão do valor de alçada se encontrar em importe inferior a sessenta salários mínimos. competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda.

1.1. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.

2. Mérito.

2.1. O Decreto 84.739/2016 alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo, portanto, majoração do valor do IPTU do apelado sem respaldo em lei municipal para regulamentar o aumento sem contar que a medida afronta o estatuído no Código Tributário Nacional – CTN.

3. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ORDINÁRIA,
julgou procedente
os pedidos iniciais
, cuja parte dispositiva restou assim lançada
:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para:

a. declarar a ilegalidade da incidência do FCvm, visto que majorou a base de cálculo do tributo por ato infralegal, em relação ao imóvel do autor aqui especificado;

b. anular parcialmente os lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2016 a 2019 recaídos sobre o imóvel do autor;

c. confirmar, inclusive em sede de tutela antecipada, que o lançamento tenha por base o valor venal do imóvel sem a incidência do FCvm nos exercícios vencidos e vincendos;

d. Declarar o indébito do valor recolhido a maior no exercício de 2018, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença.

Determino, nesta ocasião, que seja cumprida a decisão de ID 20630301, que determinou a expedição de alvará em favor do Município de Belém para levantamento do montante depositado, referente ao IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2019, visto que incontroverso.

Tocante aos exercícios de 2020 e 2021 o autor quitou o carnê de IPTU juntado pelo fisco aos autos (ID’s23898981 e 26684044), não havendo depósito judicial a ser liberado.

Em consequência, declaro extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, II, do NCPC.

Sem custas, visto que o Município goza de isenção.

Belém/PA, 29 de junho de 2023.”

Em suas razões (id. 16651920), o recorrente sustenta, em síntese, a prejudicial de incompetência absoluta do juízo de origem, em razão do valor de alçada ser inferior a sessenta salários mínimos, pugnando pelo reconhecimento da incompetência, bem como pela redistribuição da ação, declarando, ainda, a nulidade da sentença face o alegado
error in procedendo
.

No mérito, sustenta a legalidade da cobrança, uma vez que as regras e diretrizes para determinar a base de cálculo do IPTU estão previstas em lei municipal legal e válida, sendo possível sua explicitação por meio de normas infralegais, como decretos e portarias, aduzindo, ademais, que não houve inovação no ato impugnado e sim inclusão de elemento previamente existente e determinado em lei para a consolidação da base de cálculo do IPTU, tendo o Decreto nº 84.739/2016 incluído a previsão legal de “correção dos valores correntes de mercado”.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento da apelação para que seja anulada integralmente a sentença,

visto o erro de procedimento e violação a coisa julgada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 16701132) refutando as razões apresentadas no recurso, requerendo, por fim, o seu desprovimento.

Em decisão sob o id. 17429949 recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.

Inicialmente, quanto ao argumento da nulidade da sentença pela incompetência absoluta do juízo, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).

Assim, a suscitação tardia da nulidade somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável configura a chamada nulidade de algibeira, sendo certo que esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé que norteia o sistema processual vigente, o qual exige lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual e que, como visto, é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Refuto, por conseguinte, a prefacial em questão.

MÉRITO.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença guerreada não merece reforma.

Consoante relatado, versa a presente
ação ordinária
sobre a legalidade da base de cálculo do IPTU dos exercícios de 2016 a 2019, bem como dos demais exercícios vencidos no curso da ação, incidente sobre o imóvel do autor, ora apelado.

O juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na ação, por entender que o Decreto nº 84.739/2016 alterou a fórmula de cálculo do IPTU, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado - FCvm.

Acerca do tema, de acordo com o art. 33 do CTN, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel.

“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

No caso, observa-se que a Lei Municipal nº 7.056/1977 instituiu a cobrança do IPTU no Município de Belém elegendo em seus artigos 14 e 15 o valor venal dos imóveis, prediais e territoriais, como da base de cálculo do tributo.

Posteriormente, o Decreto Municipal nº 36.098/99 esclareceu acerca dos valores apontados pela referida lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do bem. Vejamos a redação original, a qual continha a seguinte fórmula:

Vv = (Ac . Vu) + Vt, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da

expressão do artigo 6º.

Posteriormente, o Decreto nº 84.739/2016 alterou a fórmula matemática para a determinação do valor venal dos imóveis, incluindo o fator de correção referente ao valor de mercado – FCvm, passando a ser calculado da seguinte forma:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.

Percebe-se, portanto, que o decreto supra alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo majoração do tributo sem respaldo em lei, o que afronta ao disposto no art. 97, II, IV e § 1º do Código Tributário Nacional – CTN, a seguir reproduzidos:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

Desse modo, a alteração normativa prevista pelo Decreto nº 84.739/2016 impôs novos parâmetros para o cálculo do IPTU, excedendo, com isso, os limites da lei que buscava regulamentar, deixando o tributo mais oneroso, violando o princípio da legalidade, esculpido no art. 150, I, da CF/88,
verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”

É certo que o Código Tributário Nacional - CTN autoriza a correção monetária da base de cálculo do imposto, com base nos índices oficiais, sem edição de lei, conforme preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, nestes termos: “Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”. Isso, contudo, não se confunde com a própria majoração da base de cálculo, que considera índices e critérios distintos, o que não pode ser realizado por meio de decreto municipal, em atenção ao princípio da legalidade.

Vejamos jurisprudência sobre o tema:

“Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido”. (STF – RE: 648245 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/08/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-038 DIVULG 21-02-2014 PUBLIC 24-02-2014).”

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes. (ARE 876047 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018).”

Em sentido semelhante, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). A MAJORAÇÃODA BASE DE CÁLCULO DOIPTUDEPENDEDEELABORAÇÃODELEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (11537431, 11537431, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-25).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828801-32.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público).”

Portanto, o Decreto nº 84.739/2016 alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo, na hipótese sob exame, majoração do valor do referido tributo sem respaldo em lei municipal para regulamentar o aumento, se contar que na espécie ocorreu também afronta ao Código Tributário Nacional – CTN.

Diante disso, não merece prosperar os argumentos do apelante.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada
.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024